Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701479-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar. A decisão de ID 42878409 recebeu o recurso. O agravante postula a prevenção da 5a Turma Cível para o processamento e julgamento do recurso. A certidão do Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR (ID 42851667) informa que a prevenção seria da 4a Turma Cível, em virtude da Apelação 2007 01 1 073972-2, Desembargador Relator CRUZ MACEDO, distribuído em 24/11/2010. Esta relatora pesquisou os processos que estão digitalizados, conforme consta na certidão do Nupor. Contudo, porém não foi possível verificar o processo APC 2007 01 1 073972-2 (0043197-89.2007.8.07.0001), em razão de não ter sido localizado no sistema. Desse modo, determino que o Nupor certifique qual foi o processo originário que deu origem à apelação 2007 01 1 073972-2, bem como para que proceda à juntada de uma cópia da petição inicial do processo originário, do recurso e do acórdão. Após, voltem os autos conclusos para a apreciação do pedido de prevenção. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora